Tribunal: TJPA
Processo: 0002331-84.2011.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002331-84.2011.8.14.0201

APELANTE: ALDANE RODRIGUES CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
: ACOLHIMENTO.

1). A prescrição, depois da publicação do decreto condenatório, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada (artigo 110, caput e §1º, do Código Penal).

2). Se a sanção fixada é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, a prescrição ocorre em quatro anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal).

3). apelante com idade inferior a 21 anos na data dos fatos, fazendo jus a redução do prazo prescricional pela metade (artigo 115, do Código Penal).

4). Tendo transcorrido, entre a data do recebimento da denúncia (11/06/2012) e a data de prolação da sentença (0811/2016), lapso temporal superior ao prazo prescricional, resta extinta a punibilidade do apelante, nos termos do artigo 107, iv, do código penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Aldane Rodrigues Chaves
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
1 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime aberto
, além do pagamento de
06 (seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 5997453, que no dia
07 de junho de 2011
, por volta das
16h00min
, o denunciado, ora apelante, teria sido preso e autuado em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta na exordial acusatória, que na data e horário acima citados, uma guarnição da Polícia Militar realizada ronda extensiva pela área da Rua Polimix, no distrito de Icoaraci, quando avistaram a ora apelante em atitude suspeita. Relatou que, ao ver a guarnição, o ora apelante teria tentado empreender fuga em direção a residência localizada à Rua do Cravo, nº 38, bairro Parque Guajará, no mesmo distrito, momento em que veio a ser detido pelos agentes policiais, e, após a revista pessoal, encontram na posse do ora apelante
01 (um) saco plástico transparente
contendo
35 (trinta e cinco) “petecas” de “cocaína”
, acondicionadas em saco plástico transparente, pesando no total
45,77g (quarenta e cinco gramas e setenta e sete decigramas)
. Após ser conduzido à DEPOL, o ora apelante teria confessado a autoria do crime perante a autoridade policial.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas – Lei nº 11.343/2006.

Defesa Prévia, ID 5997458.

Denúncia
recebida
em
11 de junho de 2012
, ID 5997459.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 5997460.

Alegações Finais do Ministério Público, ID 5997463.

Alegações Finais da Defesa, ID 5997464.

Sentença condenatória
prolatada em
08 de novembro de 2016
, ID 5997465.

Recurso de apelação interposto em 12 de abril e 2018, ID 5997467.

Em suas
razões recursais
, ID 5997469, a defesa requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, postulou pela substituição da pena privativa por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 5997470, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 6635308, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em favor do recorrente, em sua modalidade retroativa.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Aldane Rodrigues Chaves, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de 1 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, ID 5997469, a defesa requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, postulou pela substituição da pena privativa por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Adianto, desde logo, que o recurso em escrutínio merece ser
provido
, consoante será demonstrado.

Na hipótese em análise, o ora apelante
Aldane Rodrigues Chaves
foi condenado à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, além do pagamento de
06 (seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme consta do pronunciamento judicial condenatório constante nos autos.

Portanto, dada a publicação da sentença, sem a interposição de recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, consoante leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a
prescrição
, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, pelo cometimento do
crime tráfico ilícito de drogas
, verifica-se o prazo prescricional de
4 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
: “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
”.

Não obstante, observo que o ora apelante faz jus à redução da contagem do prazo recursal pela metade, por ser, à época dos fatos,
menor de 21 anos de idade
, consoante preconiza o
artigo 115, do Código Penal
: “
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
.”

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia

(11/06/2012)
,
e a
data de prolação da sentença condenatória (08/11/2016)
, transcorreu
lapso temporal superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos
, devendo ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
Brasileiro
.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA EM PATAMAR INFERIOR A 2 ANOS. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.
–
Condenado o réu a pena inferior a 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, e inexistindo no recurso da acusação, tem-se que o prazo para a verificação da prescrição regula-se em 4 (quatro) anos, conforme art. 109, V, do CPB. –
Constatado que entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença decorreu lapso temporal mais que suficiente para o reconhecimento da prescrição, cabe à instância revisora, em preliminar de ofício, declarar extinta a punibilidade
.
(TJMG – APR: 10431110004444001 MG, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 21/09/2017, Câmaras Criminais/ 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2017).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PARA OS APELANTES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação dos réus à pena de 2 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 4 (quatro) anos. 2.
Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data de publicação da sentença (22/01/2018) e a data do recebimento da denúncia (15/10/2013), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade dos réus, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do CPB
.
(TJPA – APR: 00001199320128140124 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 15/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 16/01/2019).
Grifei

DIREITO PENAL. DESCAMINHO E CRIME DE TELECOMUNICAÇÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENAS MANTIDAS.

1.
A prescrição, depois do decreto condenatório com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada (artigo 110, caput e §1º, do Código Penal). 2. Se a sanção fixada é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, a prescrição ocorre em quatro anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal). 3. Réus Jeison e Maycon, com idade inferior a 21 anos na data dos fatos, prazo prescricional reduzido em metade (artigo 115, do Código Penal). 4. Tendo o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença, resta extinta a punibilidade dos apelantes (...), restando prejudicado o julgamento do apelo
.
(...). (TRF-4 – ACR: 50005698320144047013 PR, Relator: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 17/07/2019, Publicação: 18/07/2019).
Grifei

Diante do reconhecimento da prescrição, resta
prejudicada
a análise do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reconhecer a extinção da punibilidade do agente, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fulcro no
artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, todos do Código Penal
.

É como
voto
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/11/2021